Tribunal: TJMT
Processo: 1047290-34.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047290-34.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCINETE DE ANUNCIACAO SOUZA - CPF: 700.686.991-90 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

R
ecurso Inominado nº
1047290-34.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrida:

JUCINETE DE ANUNCIAÇÃO SOUZA.

Data do Julgamento:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de determinar a disponibilização de eventuais valores retidos na conta encerrada.

2.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o encerramento da conta digital ITI, de titularidade da autora, foi precedido de comunicação prévia adequada, nos termos da regulamentação expedida pelo Banco Central do Brasil.

3.

A Resolução nº 2.025/1993 foi revogada, em 1º/01/2020, pela Resolução nº 4.753/2019, a qual estabelece que o encerramento da conta bancária deve ser precedido de comunicação prévia e motivada, assegurando-se o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a adoção das providências necessárias ao encerramento.

4.

Uma vez demonstrado que o bloqueio e o encerramento da conta ocorreram sem a observância das formalidades regulamentares, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, da qual decorre o dever de indenizar os danos extrapatrimoniais suportados pela consumidora.

5.

A ausência de comunicação prévia, aliada à frustração das tentativas de solução administrativa, revela-se suficiente, no caso concreto, para configurar o dano moral indenizável.

6.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de reativação de conta e indenização por danos morais, diante do encerramento unilateral de conta bancária por instituição financeira, sem comunicação prévia,

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o encerramento unilateral da conta bancária, sem comunicação prévia e motivada, caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. A Resolução BCB nº 4.753/2019 exige comunicação prévia e motivada da intenção de encerramento da conta bancária, o que não foi observado pela ré.

5. A simples comunicação do encerramento já efetivado, sem justificativa anterior, configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de danos morais no montante requerido pela autora.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comunicação prévia e motivada da intenção de encerramento de conta bancária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; Resolução BCB nº 4.753/2019, art. 5º, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1045620-72.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025, DJE 30.06.2025.

(N.U 1021715-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

7.

No caso concreto, o dano moral encontra-se configurado, pois a instituição financeira não solucionou administrativamente o problema, obrigando a consumidora a recorrer ao Poder Judiciário para obter a tutela de seu direito. Tal circunstância ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge os direitos da personalidade da parte autora.

8.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada às particularidades do caso concreto e compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante cumpre as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem acarretar enriquecimento sem causa da parte autora.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.
A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026